Tribunal: TJES
Processo: 0036728-76.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036728-76.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: CLINICA RADIOLOGICA DR AMANTINO SOARES LTDA EPP

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA DA RÉ. VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. AFRONTADA A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Zara Olívia Soares Rímolo contra a sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. em desfavor da Clínica Radiológica Dr. Amantino Soares Ltda Epp, buscando a condenação da pessoa jurídica ao pagamento de R$ 56.870,67.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença proferida padece de nulidade por ausência de fundamentação e (ii) se há possibilidade de aplicação da teoria da causa madura para julgamento do mérito, em caso de nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação acolhida, pois a decisão de origem não examinou a contestação apresentada pela recorrente Zara Olívia Soares Rímolo, ignorando preliminares e argumentos de mérito trazidos pela ré.

A sentença que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, conforme o inciso IV do § 1º do art. 489 do Código de Processo Civil, viola o dever de fundamentação e os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no inciso IX do art. 93 e no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.

O magistrado não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes, mas deve manifestar-se acerca daqueles que possam infirmar a sua conclusão.

A ausência de manifestação judicial sobre questões expressamente formuladas pela parte, especialmente as de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício em qualquer momento e grau de jurisdição, configura negativa de prestação jurisdicional.

Inviável a aplicação da teoria da causa madura para o imediato julgamento pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância, pois ainda remanescem questões a serem examinadas pelo juízo
a quo
.

O reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de fundamentação torna prejudicado o recurso interposto pela Clínica Radiológica Dr. Amantino Soares Ltda Epp.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de análise dos argumentos de defesa e das preliminares suscitadas na contestação acarreta a nulidade da sentença por violação do dever de fundamentação e dos princípios do contraditório e da ampla defesa, impedindo o imediato julgamento do mérito em segundo grau (supressão de instância).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de Zara Olivia Soares Rimolo, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0036728-76.2017.8.08.0024

APELANTES:
ZARA OLÍVIA SOARES RÍMOLO E CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. AMANTINO SOARES LTDA EPP

APELADA:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

RELATORA:
DES.ª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
ZARA OLÍVIA SOARES RÍMOLO
e
CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. AMANTINO SOARES LTDA EPP
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
S.A. contra os recorrentes, que julgou procedente o pedido inicial

Em atenção às matérias aventadas em cada apelo, passo ao seu exame em separado.

DO RECURSO DE ZARA OLÍVIA SOARES RÍMOLO

Em seu recurso (id. 16804668), a recorrente suscitou as preliminares de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, a nulidade da citação e a sua ilegitimidade passiva, pelo que necessário o exame de tais questões antes do exame meritório.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A apelante suscita a preliminar de nulidade da sentença, alegando que esta não enfrentou os argumentos expostos na contestação de fls. 69/72, de modo que a fundamentação da sentença é insuficiente.

Pois bem.

No caso concreto, a autora, ora apelada, ajuizou ação de cobrança, almejando, em síntese, a condenação da Clínica Radiológica Dr. Amantino Soares Ltda ao pagamento do valor de R$56.870,67 (cinquenta e seis mil oitocentos e setenta reais e sessenta e sete centavos).

Ante tentativa frustrada de localização da empresa, a apelada requereu a citação da ré na pessoa de sua sócia, a recorrente Zara Olívia Soares Rímolo, como se vê das fls. 60/61 dos autos físicos.

Ato contínuo, foi expedido o mandado de citação para a apelante (fls. 63/64), o qual foi devidamente cumprido (fl. 68).

Citada, a apelante apresentou contestação às fls. 69/72, na qual suscitou preliminares e arguiu diversas matérias de defesa.

Na sentença objeto de irresignação, o juízo de origem sentenciou o feito, condenando a pessoa jurídica requerida ao pagamento da quantia pleiteada, sem, contudo, examinar a peça defensiva da apelante Zara Olívia Soares Rímolo, de modo que incorreu em
error in procedendo
.

É cediço que o magistrado não é obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes, contudo, deve se manifestar acerca daqueles que possam infirmar a sua conclusão.

Destaca-se que a sentença sequer faz menção à existência da contestação no relatório, ou mesmo afasta as preliminares e os argumentos de mérito trazidos pela ré, ora recorrente, na fundamentação ou no dispositivo, afrontando a disciplina do inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal e o § 1º do artigo 489 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 93. [...] IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; [...]

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...] § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

[...] III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

[...]
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
; [...] (grifado)

Dessa forma, é imperioso o reconhecimento da nulidade da sentença, tratando-se de caso evidente de ausência de fundamentação, tendo em vista que o
decisum
objurgado ignora completamente as matérias apontadas pela recorrente, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (inciso LV do art. 5º da Constituição Federal).

Ressalto, ainda, que a contestação aventou questões de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício e alegadas a qualquer momento e grau de jurisdição, pelo que o magistrado primevo deveria tê-las apreciado, mesmo que a ré fosse considerada revel, o que não é o caso.

Nesse sentido, vejamos o entendimento deste Eg. Tribunal e dos demais Tribunais pátrios:

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de manifestação judicial sobre pedido expressamente formulado pela parte, como o de denunciação da lide, caracteriza negativa de prestação jurisdicional e enseja nulidade processual, conforme jurisprudência consolidada.
A denunciação da lide, ao envolver terceiro potencialmente responsável pelo ressarcimento, tem implicações diretas na regularidade do processo e na validade da produção de provas, especialmente periciais. O início da fase instrutória sem a devida delimitação das questões controvertidas, distribuição do ônus da prova e fixação dos pontos relevantes da controvérsia afronta o disposto nos incisos I a V do art. 357 do CPC. A designação de perícia médica virtual sem análise da pertinência da modalidade, diante de impugnação expressa das partes, compromete a ampla defesa e o contraditório. A jurisprudência dos tribunais reconhece que a ausência de julgamento de lide secundária instaurada com a denunciação implica nulidade da decisão, sendo vedada a supressão de instância pelo tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. [...] (Agravo de Instrumento nº 5004653-87.2025.8.08.0000, Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/10/2025).

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PARADIGMA DE REDUTOR DE TETO DE VENCIMENTOS -

PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE BETIM - OMISSÃO - IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL (ART. 1.013, § 3º, III, CPC/2015)- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. I - Além dos requisitos essenciais elencados no art. 489 do CPC/2015, a sentença deve conter fundamentação precisa, sem a mácula de obscuridade e/ou contradições, procedendo-se à análise dos fatos e fundamentos jurídicos expostos pelas partes litigantes. II -
Ausente manifestação judicial acerca das pretensões formuladas pelas partes, impõe-se o reconhecimento de que a sentença é "citra petita", e, por conseguinte, há de ser decretada sua nulidade
. [...] (TJ-MG - AC: 10000190930321006 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento:

25/10/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/11/2022)

Esclareço, desde logo, que não há que se falar em aplicação da teoria da causa madura
in casu
, sob pena de supressão de instância, eis que ainda remanescem questões a serem examinadas pelo juízo
a quo
.

Ante o reconhecimento da nulidade da sentença apelada, julgo prejudicado o recurso interposto por Clínica Radiológica Dr. Amantino Soares Ltda.

Por todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por ZARA OLÍVIA SOARES RÍMOLO, a fim de reconhecer a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reconhecer a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada.